Tribunal: STF
Processo: RE 113156
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-06-26
Data de publicação: 1987-06-26

Ementa:
- ICM. IMPORTAÇÃO DE PRODUTO DESTINADO A USO VETERINARIO,
ORIGINARIO DE PAIS SIGNATARIO DO GATT, COM SIMILAR NACIONAL
BENEFICIADO COM ISENÇÃO. APLICAÇÃO DA CLÁUSULA DA NAÇÃO NÃO MENOS
FAVORECIDA, CONSTANTE DO ACORDO. CONCORDANCIA DO PARAGRAFO 11 DO
ART. 23 DA CONSTITUIÇÃO COM A SÚMULA 575 DO STF.
RECURSO NÃO CONHECIDO.